Tribunal: TJSP
Processo: 2220101-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCAÇÃO – Decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação à penhora, para manter o bloqueio (com o levantamento do valor constrito) em conta corrente em favor do Exequente e deferiu o desbloqueio de 70% dos proventos da aposentadoria da Executada, com o deferimento de penhora de 30% dos proventos da Executada – Débito exequendo não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCAÇÃO – Decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação à penhora, para manter o bloqueio (com o levantamento do valor constrito) em conta corrente em favor do Exequente e deferiu o desbloqueio de 70% dos proventos da aposentadoria da Executada, com o deferimento de penhora de 30% dos proventos da Executada – Débito exequendo não tem natureza de verba alimentar – Impenhorável o benefício previdenciário – Pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que a previsão de impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, estende-se às quantias depositadas em aplicações financeiras e conta corrente – RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO, para reconhecer a invalidade da penhora do valor correspondente a 30% dos proventos de aposentadoria da Executada e da penhora de quantia depositada em conta corrente, com a imediata liberação dos valores constritos.